Tribunal: TJSP
Processo: 2092762-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido – Não há se falar em atipicidade material por falta de ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto o crime de portar ilegalmente munição de uso permitido não está condicionado ao porte ilegal de arma de fogo – O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido – Não há se falar em atipicidade material por falta de ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto o crime de portar ilegalmente munição de uso permitido não está condicionado ao porte ilegal de arma de fogo – O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (STJ) – Segregação cautelar suficientemente fundamentada – Paciente reincidente – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – A existência de condições pessoais não pode, por si só, ensejar a liberdade – Prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos a dosimetria penal e o regime para início de cumprimento da pena, cujas particularidades deverão ser apreciadas oportunamente, após regular instrução processual, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII) – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – Não comprovação de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA